Tribunal: TJES
Processo: 0000447-39.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-39.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDEIR ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO OPORTUNIZADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA.
Como se pode observar, o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação à execução oposta pelo Apelante, homologando, em seguida, os cálculos apresentados, razão pela qual determinou, como consequência lógica, a expedição de RPV. Nesse particular, em vista da multiplicidade de recursos envolvendo a mesma questão de fundo, este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar pelo cabimento do recurso de apelação manejado pelo Banco recorrente.

2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Alega o recorrido que o recurso interposto apelante

não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos utilizados no curso do processo para fundamentar seu recurso. Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
, quanto à ausência de análise do pedido de produção de provas, o que ensejou o cerceamento de defesa pleiteado, bem como que os pagamentos pleiteados pelo exequente são indevidos, impondo-se o conhecimento do recurso.

3.
Sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas pelo apelante, sendo proferida sentença que rejeitou a totalidade dos pleitos autorais, justamente por entender que a apelante não comprovou o direito alegado. Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pelas partes, sobretudo do executado/apelante.

4.
Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

5.
Na hipótese, conquanto recaía sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto a suposta quitação dos valores pleiteados pelo recorrido, prova esta que necessitava da intervenção judicial para ser adquirida, vê-se que não lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de fls. 237/241 proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos do Cumprimento individual de sentença proferida em Ação Coletiva, deflagrado por
VALDEIR ALVES PEREIRA
,
rejeitou a impugnação à execução apresentada pela Executada, ora apelante, e homologou o cálculo apresentado pelo Executado Estado do Espírito Santo, no valor de R$11.085,23 (onze mil e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), diante da concordância da parte Exequente com o cálculo apresentado. Na oportunidade, determinou a expedição de RPV e indeferiu o pedido de condenação do exequente por litigância de má-fé.

Insurgindo-se contra o julgado (fls. 245/253) , o Apelante sustenta
(i)
que o Recorrido ajuizou a presente ação objetivando o recebimento de R$32.536,09, relativo ao valor principal do empréstimo rotativo, referentes aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 1998;
(ii)
que não deve qualquer valor ao Recorrido, uma vez que o Estado do Espírito Santo pagou aos servidores públicos o valor do principal inerente ao empréstimo rotativo, fazendo sua prova através do Ofício n° 073 / SEFAZ, datado de 10 de março de 2003 - Doc. 03;
(iii)
que não houve por parte do Juízo qualquer manifestação quanto a prova documental apresentada pelo Recorrente, no que diz respeito ao pagamento feito pelo Estado, simplesmente afirmando que caberia ao Recorrente trazer aos autos planilha com valores que entende devido;
(iv)
que não apresentou a planilha porque entende não ser devido qualquer valor;
(v)
que seu direito de produção de prova foi cerceado, eis que não foi analisado o pedido de encaminhamento dos ofícios requeridos (prova documental) para esclarecimento dos pagamentos já realizados ao autor;
(vi)
que o recorrido não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Assim, requer que seja reconhecido o cerceamento de defesa e, no mérito, que seja julgado improcedente o pedido autoral. Também, requer a revogação a decisão que concedeu a gratuidade da justiça ao recorrido

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, às fls. 289/297, na qual suscita, preliminarmente a inadequação da via recursal eleita, posto que deveria ter sido interposto agravo de instrumento; a violação ao princípio da dialeticidade, pois a repetição dos argumentos não servem para fundamentar o recurso; a ausência de cerceamento de defesa e a possibilidade de ajuizamento de ações individuais. Pleiteia o desprovimento do apelo e a condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme o relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de fls. 237/241 proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos do Cumprimento individual de sentença proferida em Ação Coletiva, deflagrado por
VALDEIR ALVES PEREIRA
,
rejeitou a impugnação à execução apresentada pela Executada, ora apelante, e homologou o cálculo apresentado pelo Executado Estado do Espírito Santo, no valor de R$11.085,23 (onze mil e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), diante da concordância da parte Exequente com o cálculo apresentado. Na oportunidade, determinou a expedição de RPV e indeferiu o pedido de condenação do exequente por litigância de má-fé.

Insurgindo-se contra o julgado (fls. 245/253) , o Apelante sustenta
(i)
que o Recorrido ajuizou a presente ação objetivando o recebimento de R$32.536,09, relativo ao valor principal do empréstimo rotativo, referentes aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 1998;
(ii)
que não deve qualquer valor ao Recorrido, uma vez que o Estado do Espírito Santo pagou aos servidores públicos o valor do principal inerente ao empréstimo rotativo, fazendo sua prova através do Ofício n° 073 / SEFAZ, datado de 10 de março de 2003 - Doc. 03;
(iii)
que não houve por parte do Juízo qualquer manifestação quanto a prova documental apresentada pelo Recorrente, no que diz respeito ao pagamento feito pelo Estado, simplesmente afirmando que caberia ao Recorrente trazer aos autos planilha com valores que entende devido;
(iv)
que não apresentou a planilha porque entende não ser devido qualquer valor;
(v)
que seu direito de produção de prova foi cerceado, eis que não foi analisado o pedido de encaminhamento dos ofícios requeridos (prova documental) para esclarecimento dos pagamentos já realizados ao autor;
(vi)
que o recorrido não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Assim, requer que seja reconhecido o cerceamento de defesa e, no mérito, que seja julgado improcedente o pedido autoral. Também, requer a revogação a decisão que concedeu a gratuidade da justiça ao recorrido

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, às fls. 289/297, na qual suscita, preliminarmente a inadequação da via recursal eleita, posto que deveria ter sido interposto agravo de instrumento; a violação ao princípio da dialeticidade, pois a repetição dos argumentos não servem para fundamentar o recurso; a ausência de cerceamento de defesa e a possibilidade de ajuizamento de ações individuais. Pleiteia o desprovimento do apelo e a condenação do apelante em litigância de má-fé.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal,
ressalto que esta Egrégia Terceira Câmara Cível já apreciou matéria idêntica, na ocasião o julgamento da
Apelação Cível nº 0000445-69.2019.8.08.0061
, sob a relatoria do eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza,
cujo o aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DIALETICIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO OPORTUNIZADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pronunciamento judicial objurgado, além de rejeitar a impugnação à execução apresentada pelo ora apelante, homologou os cálculos apresentados pelo Estado do espírito Santo e determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação, conforme entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça

2. Se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente

3. Verifica-se que, ao julgar antecipadamente a lide, sem que fosse concedida às partes a oportunidade de se manifestarem quanto à necessidade de produção de provas no curso do processo, bem como sendo omisso quanto ao pedido realizado na primeira oportunidade processual, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, o douto juízo de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa.

4. Na espécie, nota-se que o recorrido sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo consignado com Banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, pleiteando inclusive a produção de prova pericial.

5. O legislador processual regulamentou o princípio da vedação a prolação de decisões surpresa, ao dispor no art. 10 do CPC/151 que
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

6. Diante do cenário descrito, importa considerar que
“configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022). De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte Ré a produção de prova em sentido contrário.

7. Na hipótese, conquanto recaía sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto a suposta quitação dos valores pleiteados pelo recorrido, prova esta que necessitava da intervenção judicial para ser adquirida, vê-se que não lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dessa forma, sem mais delongas, antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, em especial acerca do cerceamento de defesa apontado, convém apreciar as questões preliminares trazidas em sede de contrarrazões.

I- PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA

Alega o apelado que o recurso interposto pelo recorrente não merece ser conhecido, por inadequação da via recursal eleita, tendo em vista que, segundo ele, deveria ter sido interposto o recurso de Agravo de Instrumento.

Como se pode observar, o Juízo
a quo

rejeitou

a impugnação à execução oposta pelo Apelante, homologando, em seguida, os cálculos apresentados, razão pela qual determinou, como consequência lógica, a expedição de RPV.

Nesse particular, em vista da multiplicidade de recursos envolvendo a mesma questão de fundo, este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar pelo cabimento do recurso de apelação manejado pelo Banco recorrente.

Neste sentido trago os acórdão que seguem:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. (Data: 19/Feb/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5012381-53.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento é incabível. (Data: 08/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006428-11.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. (Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001328-75.2023.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

Inclusive, no mesmo sentido, já se posicionou, de forma unânime, a 3ª Câmara Cível em processo de minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1) A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. 2) Esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação. 3) Recurso não conhecido. (Data: 27/Mar/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005384-54.2023.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

Logo, o recurso cabível é, de fato, o de apelação, conforme entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1. Entende esta Corte Superior que “o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação” (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp nº. 2.074.532/PA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe: 5.9.2022 – destaquei).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via recursal eleita.

II - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado
VALDEIR ALVES PEREIRA
que o recurso interposto por
BANESTES SA
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos utilizados no curso do processo para fundamentar seu recurso.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
, quanto à ausência de análise do pedido de produção de provas, o que ensejou o cerceamento de defesa pleiteado, bem como que os pagamentos pleiteados pelo exequente são indevidos, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

III- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual,
tenho que razão assiste ao apelante quanto ao cerceamento de defesa
.

Trata-se na origem de ação proposta por
VALDEIR ALVES PEREIRA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANESTES S/A
, através da qual pretende o cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (n° 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A a obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo, razão pela qual postula o recebimento da quantia de
R$ 18.653,10
(dezoito mil seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos) do primeiro Executado e a quantia de
R$ 32.536,09
(trinta e dois mil quinhentos e trinta e seis reais e nove centavos) do segundo Executado.

Em sede de retratação, o douto magistrado de primeiro grau proferiu nova sentença (fls. 237/241), objeto da presente apelação, na qual rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo Banco Executado, ora apelante, ao fundamento de que não trouxe aos autos o valor que entende ser devido:

Concernente a obrigação imposta na sentença ao Executado Banestes S/A, qual seja, estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, extrai-se da impugnação à execução que a tese sustentada pelo Banestes é de que não cabe à instituição financeira o pagamento do valor principal do crédito rotativo, mas sequer impugna de forma objetiva (através de cálculos) o valor que entende devido, até porque ainda que eventualmente não caiba a instituição financeira o pagamento do valor indicado pela parte autora, caberia a Executada trazer aos autos planilha com os valores que entende devido, nos termos do art. 525, §4º do CPC, de sorte que a execução deve prosseguir em relação a este ré.

O douto magistrado de primeiro grau consignou que não foi apresentado
“sequer o valor que entende devido e esta postura do Banco denota claro interesse em procrastinar e obstruir que se dê efetividade à sentença coletiva”
e que deve ser dispensada
“a liquidação da sentença em casos de execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos”.

Todavia, nota-se que, no caso em vertente, o Estado do Espírito Santo, primeiro executado, apresentou os cálculos daquilo que entende ser devido, valor com qual o exequente, ora recorrido, concordou, sendo homologado o valor na sentença.

Entretanto, quanto ao segundo executado, Banco Banestes S/A, o magistrado de primeiro grau deixou de apreciar os pedidos para instrução da liquidação da sentença.

Nesse ponto, como bem destacado pelo recorrente, em sua peça processual de impugnação ao cumprimento de sentença, às fls. 87/95v, alegou que o Estado do Espírito Santo já efetuou o pagamento aos seus servidores, da totalidade do valor principal do empréstimo rotativo, que corresponde aos valores das parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998 e,
por tal razão, os valores pleiteados não seriam mais devidos
.

Com o intuito de provar o alegado, pleiteou especificamente à fl. 95v, que os órgãos responsáveis pelo pagamento fornecessem a documentação necessária, visto que não possui acesso aos sistemas de órgãos públicos, como se vê:
[....] V- Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, notadamente, documental, testemunhal e depoimento pessoal do Exequente, requerendo, desde já, caso haja dúvidas quanto aos ressarcimentos efetuados pelo Estado do Espírito Santo, seja oficiada a SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, bem como o Setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES, para que forneça a esse Juízo os respectivos comprovantes de pagamento. [...]

Quanto ao referido pedido, o douto Juiz
a quo
não se manifestou, nem mesmo para indeferir a prova requerida pelo apelante.

Importante registrar que o recorrente comprovou nos autos que, em processos análogos, que tramitam em outras comarcas, como por exemplo o processo nº 0006500-66.2018.8.08.0030, a mesma prova fora requerida e deferida, de forma que as informações foram encaminhadas aos respectivos autos.

Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas pelo apelante, sendo proferida sentença que rejeitou a totalidade dos pleitos autorais, justamente por entender que a apelante não comprovou o direito alegado.

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pelas partes, sobretudo do executado/apelante.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2- Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Com isso, creio não ser possível falar em rejeição à impugnação apresentada pelo executado, tal qual concluíra o Juízo de 1º grau, sem que seja oportunizada à parte a produção das provas requeridas.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014). [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015). [não existem destaques no original]

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção da prova requerida.

Ante o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as demais razões recursais.

Ex positis
, firme nas razões expostas, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer o cerceamento de defesa e, como consequência, anular a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar